Tribunal: TJDFT
Processo: 0724748-79.2020.8.07.0003
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE GUARDA E REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. CITAÇÃO. COMUNICAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO. APLICATIVO DE MENSAGENS (WHATSAPP). IRREGULARIDADE. PORTARIA GC 155. NÃO COMPARECIMENTO DA PARTE RÉ AOS AUTOS. REVELIA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA CITAÇÃO SUSCITADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO ACOLHIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. A citação é ato essencial para a regularidade do processo e a sua ausência ou irregularidade acarreta nulidade absoluta, conforme o art. 280 do CPC.
2. No caso vertente, o Oficial de Justiça realizou a citação da parte ré por meio de aplicativo de mensagens (whatsapp) em 28/1/2021, em inobservância à Portaria GC 155 de 9/9/2020, editada pela Corregedoria de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, que, além de resguardar a comunicação de citações por meio eletrônico apenas pelo sistema CISCO/WEBEX, determinava o cumprimento de mandados de citação expedido após 28/8/2020 por meio de diligência realizada pessoalmente.
3. Some-se a isso a circunstância de que a parte requerida não compareceu ao processo, o que ensejou a decretação da sua revelia. Ou seja, o contexto dos autos revela a provável ineficácia da comunicação certificada pelo Oficial de Justiça, o que pode ter impedido a adequada angularização processual.
4. Verificada a irregularidade da citação, diante da inobservância das prescrições legais, a preliminar de nulidade do ato suscitada pelo Ministério Público deve ser acolhida.
5. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.